Tribunal: STF
Processo: ARE 1400842
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 8):



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL QUE PROMOVEU O REENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. LEI MUNICIPAL QUE ASSEGURA O DIREITO AO RECEBIMENTO DE UMA VANTAGEM PESSOAL REAJUSTÁVEL CONFORME REAJUSTE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO. DIREITO RECONHECIDO. DIFERENÇAS A SEREM APURADAS EM LIQUIDAÇÃO. PREVISÃO LEGAL DE COMPOSIÇÃO DO PAGAMENTO DE ADICIONAIS COM BASE EXCLUSIVAMENTE NO VENCIMENTO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 



    1. A Lei Municipal 422/1987, alterou a estrutura do serviço público municipal e não se limitou à fixação de parcelas remuneratórias, mas promoveu o reenquadramento de servidores na nova estrutura de cargos criada, de modo que a eventual alteração salarial foi apenas consequência. 



    2. A pretensão não versa apenas sobre relações de trato sucessivo, sobre o recebimento de parcelas remuneratórias, mas sobre seu enquadramento funcional na classe equivalente aos anos de trabalho que possuíam, na forma do PCCS/87, origem das perdas salariais alegadas. 



    3. Considerando que o ato tem origem data de 31 de dezembro de 1987 e que a ação foi ajuizada apenas em 16/09/2003, o próprio fundo do direito invocado, e, consequentemente, a cobrança das diferenças salariais pretendidas foram alcançados pela prescrição quinquenal, aplicável nas demandas contra a Fazenda Pública pelo Decreto n. 20.910/32. Prescrição do fundo do direito reconhecida de ofício. Precedentes deste Tribunal. 



    4. Quanto ao congelamento da vantagem pessoal, a Lei n.º 941/98, que instituiu o PCV, em seu art. 60 garantiu aos servidores eventualmente prejudicados pelo enquadramento ao novo Plano de Vencimentos o recebimento da diferença a título de vantagem pessoal, reajustável nas mesmas datas e nos mesmos índices adotados para os servidores do Município. Tal reajuste deve ser assegurado. Diferenças a serem apurada em liquidação. Precedentes deste Tribunal. 



    5. Quanto as demais alegadas perdas salariais relativas à Lei n.º 941/98, decorrentes da redução dos adicionais de férias, do décimo terceiro salário, da gratificação de função, do adicional por tempo de serviço e demais benefícios calculados sobre o vencimento básico, não há vedação legal para a composição da base de cálculo. A lei municipal n.º 632/92, inclusive, em seu art. 67 é expressa ao indicar que o cálculo terá por base o vencimento do servidor. Assim, não há vedação legal para que a composição destas verbas utilize o vencimento atual do cargo, nem há autorização legal para que utilize verbas diversas do vencimento.



    6. Apelo parcialmente provido apenas para reconhecer o direito ao reajuste da "vantagem do PCV" (Lei n.º 941/98 ) e, de ofício, reconhecer a prescrição do fundo do direito da pretensão relativa à lei 422/87.”



    No RE (Doc. 10), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 18; 29, I; 30, I; 37, caput, X e XIII; 39, caput, I; 61, §1º, II; e 169 da CF/1988, pois “os entes federativos possuem liberdade para promover a organização do seu quadro de pessoal, (...) inclusive, com a fixação da remuneração mediante lei específica, e com isso atender os serviços públicos sob seu comando, razão pela qual, deve ser respeitada (...) a competência exclusiva de cada unidade da Federação ou de cada Poder, pois que a ingerência de Poder sobre o outro configura em grave lesão aos princípios constitucionais, não podendo o Judiciário impedir ou revogar ato do Poder Executivo, salvo aqueles eivados de vícios e/ou ilegalidades, não sendo o caso presente” (fl. 8, Doc. 10).



    Aponta, ainda, violação ao Princípio da Reserva Legal e ao Princípio da Legalidade Estrita aduzindo que “não poderia o Poder Judiciário, sob o argumento da isonomia, conceder as diferenças salariais pleiteadas, o que é vedado, inclusive, pela Súmula Vinculante 339, do STF, convertida na Súmula Vinculante nº 37” (fl. 11, Doc. 10).



    O Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário relativamente à matéria objeto do Tema 784 da Repercussão Geral; e, quanto às demais questões, inadmitiu o apelo aplicando as Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 13).



    No Agravo (Doc. 15), a parte recorrente afirmou a existência de repercussão geral da matéria e a violação ao texto constitucional. Reiterou, no mais, os argumentos desenvolvidos no RE.



    A ilustre Presidente do STF, Ministra ROSA WEBER, determinou a restituição dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente à matéria objeto do Tema 315 da Repercussão Geral (Doc. 20).



    Em Juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido. Veja-se a ementa do julgado (fls. 1-2, Doc. 23):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL QUE PROMOVEU O REENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. LEI MUNICIPAL QUE ASSEGURA O DIREITO AO RECEBIMENTO DE UMA VANTAGEM PESSOAL REAJUSTÁVEL CONFORME REAJUSTE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. DIREITO RECONHECIDO. DIFERENÇAS A SEREM APURADAS EM LIQUIDAÇÃO. PREVISÃO LEGAL DE COMPOSIÇÃO DO PAGAMENTO DE ADICIONAIS COM BASE EXCLUSIVAMENTE NO VENCIMENTO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. PROVIMENTO PARCIAL. TEMA 315, DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MANTIDO 



    O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE 592.317 (Tema 315), firmou a tese de que não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    O acórdão recorrido não viola a tese fixada no julgamento do ARE 592.317 (Tema 315), na medida em que não determinou o aumento de vencimentos de servidores públicos com fundamento na isonomia. Com efeito, extrai-se do acórdão combatido que as diferenças remuneratórias asseguradas aos autores/apelantes foram concedidas com fundamento no art. 60, da Lei Municipal n.º 941/98. 



    Dessa forma, não foi determinado o aumento de vencimento de servidor com base no princípio da isonomia, mas tendo em vista o quanto disposto no art. 60, Lei Municipal nº 941/98, que assegurou aos servidores que o reenquadramento realizado respeitaria a irredutibilidade de vencimentos, assegurando o direito as diferenças remuneratórias como vantagem pessoal, que seria reajustada nas mesmas datas e nos mesmos índices adotados para os demais servidores da prefeitura. 



    Assim, não se verifica, como alega o recorrente, violação ao art. 37, X, da Constituição Federal, que prevê que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio somente podem ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. 



    Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido não diverge da orientação do Colendo STF, firmada no julgamento do ARE 592.317 (Tema 315).



     Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.”



    Mantido o acórdão recorrido, os autos foram devolvidos para o STF (Doc. 28).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, destaco a inaplicabilidade, ao caso, do entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do RE 592.317, Tema 315 da Repercussão Geral - Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia -, tendo em vista que, na hipóteses dos autos, trata-se de pagamento de diferenças de vantagens legalmente estabelecidas em legislação municipal, e não de equiparação salarial sob o fundamento de isonomia.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para dirimir a presente controvérsia (fls. 2-7, Doc. 8):



    “O processo trata da pretensão ao pagamentos de valores referentes às perdas salariais com a aplicação do plano de cargos e salários dos servidores municipais, lei 422/87. Os Apelantes sustentam em suas razões que o art. 16, da lei 422/87 é claro quanto ao direito vindicado e que os documentos acostados aos autos são suficientes para fazer prova do fato alegado. 



    [...]



    Com efeito, a Lei Municipal 422/1987, promoveu uma alteração estrutural, com criação, extinção e modificação funcional de cargos, como se observa dos seus artigos 29 e 30: 



    […]



    Desse modo, o referido PCCS não se limitou à fixação de parcelas remuneratórias, mas promoveu o reenquadramento de servidores na nova estrutura de cargos criada, de modo que a eventual alteração salarial foi consequência. 



    Com efeito, vê-se que o que pretendem os autores não versa apenas sobre relações de trato sucessivo, sobre o recebimento de parcelas remuneratórias, mas sobre seu enquadramento funcional na classe “equivalente aos anos de trabalho” que possuíam, na forma do PCCS/87, de onde surgem as alegadas perdas salariais apontadas. 



    […]



    Quanto às alegadas perdas salariais relativas à Lei n.º 941/98, que instituiu o PCV, alegam os Apelantes que houve um congelamento da verba denominada vantagem do PCV, deixando de incidir sobre esta os reajustes concedidos à categoria. 



    Neste ponto, a irredutibilidade de vencimentos garantida constitucionalmente foi observada no art. 60, da lei municipal, como se observa do texto legal:



    […]



    Assim, os servidores eventualmente prejudicados pelo enquadramento ao novo Plano de Vencimentos tiveram garantido o recebimento da diferença a título de vantagem pessoal, reajustável nas mesmas datas e nos mesmos índices adotados para os servidores do Município. 



    Nesse contexto, razão assiste aos Apelantes quanto ao reajuste da vantagem recebida a título de “vantagem do PCV”, visto que dispõe a legislação no mesmo sentido. 



    Esse é o entendimento adotado por este Tribunal, como se observa no seguinte julgado: 



    […]



    Assim, reconhecido o direito à irredutibilidade, eventual diferença de valores pagos a menor deve ser apurada na fase de liquidação. 



    Noutro ponto, os Apelantes pleitearam o recebimento das diferenças decorrentes da redução dos adicionais de férias, do décimo terceiro salário, da gratificação de função, do adicional por tempo de serviço e demais benefícios calculados sobre o vencimento básico. 



    Neste ponto, razão não lhes assiste. Com efeito, a lei municipal n.º 632/92, inclusive, em seus arts. 67 e 70 dispõe: 



    […]



    Não há vedação legal para que a composição (destas verbas utilize o vencimento atual do cargo, nem há autorização legal para que utilize verbas diversas do vencimento. Não há como ser deferido tal pleito.”



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem, com base na legislação local de regência (Lei Municipal 914/98) e em obediência ao comando constitucional da irredutibilidade dos vencimentos, garantiu aos servidores eventualmente prejudicados pelo enquadramento no novo Plano de Vencimentos o recebimento da diferença a título de vantagem pessoal, reajustável nas mesmas datas e nos mesmos índices adotados para os servidores do Município. Incide, no caso, o óbice da Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), o que inviabiliza o conhecimento do apelo.



    No mesmo sentido:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO SEGUNDO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. LEI COMPLEMENTAR 162/95 DO MUNICÍPIO DE SANTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 611.162 RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe de 27/8/2010)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO. SEGUNDO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. LEI COMPLEMENTAR N. 162/1995 DO MUNICÍPIO DE SANTOS/SP. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 290). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 957.107 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 7/2/2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente